Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS POR UM DOS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO DE PROVEITO AO CASAL. SOLIDARIEDADE NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Qualquer que seja o regime de bens adotado pelos consortes, o Código Civil de 2002 admite que um dos cônjuges, possa, solitariamente, e, independentemente da autorização do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; ou, obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição destas coisas possa exigir (art. 1.643, CC). E que os débitos e as demais responsabilidades decorrentes destas condutas sejam partilhadas, solidariamente, entre os dois (art. 1.644, CC).
2. Por causa da presunção geral da solidariedade existente entre o casal, é ônus do cônjuge ou do companheiro, que pretende resguardar o seu patrimônio contra eventuais credores, ou garantir uma maior parte na partilha, provar que a dívida contraída pelo outro não teria revertido em benefício da família, mas, sim, unicamente, do próprio obrigado.
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.